Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-69.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011758-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE MORAES - CPF: 003.888.701-09 (APELADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), ISIS MARINHO PEREIRA - CPF: 396.019.638-55 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– INDEVIDO BLOQUEIO, POR EMPRESA DESTINATÁRIA DE PRODUTO TRANSPORTADO, DO NOME DO MOTORISTA E DO VEÍCULO QUE CONDUZIA – ATO ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO - DANOS MORAIS VERIFICADOS – MANTENÇA DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL E DO PERCENTUAL DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1011758-69.2020.811.0003

Apelante:
Rumo Malha Norte S.A.

atual denominação da requerida
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A

Apelado:
Fabio de Moraes e Martelli Transportes Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Rumo Malha Norte S.A.

atual denominação da requerida
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A
.

AÇÃO:

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral Nº 1011758-69.2020.8.11.0003
, proposta por
Fabio de Moraes e Martelli Transportes Ltda.
em face de
Rumo Malha Norte S.A.
atual denominação da requerida
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida a suspender o bloqueio do primeiro autor,
Fábio de Moraes – CPF 003.888.701-09
– e do veículo que conduz junto à segunda autora
Martelli Transportes Ltda.
(placa QBD 3948 – cavalo) e a indenizar o autor Fabio, por danos morais, no valor de R$6.000,00, a ser pago de uma só vez e acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros e mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Alega inexistência de bloqueio para descarregamento imposto ao motorista
Fabio
(autor apelado) e do seu caminhão, bem como inexistência de ato ilícito, que, inclusive, que realizou vários agendamentos para descarregamentos no terminal da apelante, o que não seria possível se tivesse com o cadastro bloqueado.

Alega ter ocorrido recusas pontuais de descarregamento de cargas transportados pelo autor, por ter sido constatadas irregularidades nas cargas, o que é distinto de bloqueio do motorista (o que o impediria até mesmo de agendar descarregamentos de cargas e de entrar no terminal) e a recusas de cargas já transportadas.

Após discorrer sobre a situação fática, defende a falta de constituição de provas pelo autor, de suas alegações, e o descabimento da imputação desta prova à ela apelante.

Também defende a inexistência do dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011758-69.2020.8.11.0003

Apelação nº 1011758-69.2020.811.0003

Apelante:
Rumo Malha Norte S.A.

atual denominação da requerida
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A

Apelado:
Fabio de Moraes e Martelli Transportes Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
proposta por
Fabio de Moraes e Martelli Transportes Ltda.
em face de
Rumo Malha Norte S.A.
atual denominação da requerida
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A
, aqui apelante
.

Alternativamente, se é caso de diminuição do valor da compensação moral arbitrado em R$6.000,00 e do percentual dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
proposta por
Fabio de Moraes e Martelli Transportes Ltda.
em face de
Rumo Malha Norte S.A.
atual denominação da requerida
ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A
, aqui apelante
, em que os autores alegaram,
em síntese, que em março/2020, ter tomado ciência, junto com a segunda autora,
Martelli Transportes
, que o primeiro requerente,
Fábio
, e o caminhão da segunda autora,
Martelli
, conduzido por
Fábio
estavam “bloqueados” junto à requerida.

Requereram a condenação da requerida para que suspenda o bloqueio do primeiro requerente
Fabio de Moraes (CPF 003.888.701-09)
e do veículo que conduz junto à segunda requerente
Martelli Transportes Ltda.
(Placa QBD 3948 – cavalo), bem como, no pagamento de danos morais ao primeiro requerente, no valor de R$20.000,00, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

Verifica-se do conjunto probatório que a melhor prova foi feia pelo autor apelado, porquanto apresentou na petição inicial comprovação e conversas com a requerida em que demonstra a insatisfação e pede providências quanto ao bloqueio, sem justificativa, do nome do autor
Fabio
e do veículo que conduzia, de propriedade da segunda autora,
Martelli
, conforme id’s

149945704 e 149945705.

Aliado atais fatos, tem-se a afirmação da testemunha dos autores, Sr.
Dionathan Salles
, que ao ser ouvido em Juízo afirmou ter conhecimento do bloqueio, por determinado período, aproximadamente uns quatro meses, feito pela requerida, sem que fosse informado o motivo. Afirmou não ter recebido da requerida o motivo específico do bloqueio.

Afirmou que quanto ao carregamento de produtos, a responsabilidade da classificação do produto que será transportado é da empresa onde foi feito o carregamento e que a contratada é responsável apenas pelo transporte da mercadoria. Afirmou que quando a mercadoria é carregada na própria empresa onde é retirada cabe a essa empresa a responsabilidade pela classificação e quando o embarque é fora da empresa, ou seja, em fazendas, a classificação é feita por terceirizadas classificadora da referida empresa.

No carregamento, os caminhões chegam no terminal e passam pela classificação para só depois descarregar e que o motorista em nenhum momento é responsável pela classificação.

Afirmou saber que o autor
Fabio
teve prejuízos por ter ficado parado em razão do bloqueio, principalmente por não conseguir carregar no local onde mora, tendo que buscar carregamento em outras regiões do País.

Também afirmou ter conhecimento de ter ocorrido várias tentativas para solucionar o bloqueio, feito sem justificativa, conforme vários
e-mail’s
. Todavia, sem sucesso.

Assim, a prova testemunhal deu alidade para os documentos juntados nos id’s 149945704 e 149945705 que instruíram a petição inicial.

A requerida não logrou desconstituir as provas produzidas pelos autores.

Realça-se que foi ouvida na audiência de instrução apenas a testemunha dos autores.

Logo, a requeria, aqui recorrente, dentro da regra de distribuição da prova, como também observado pela sentença, não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores aqui apelados, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

E, a não desconstituição, pela requerida, das alegações e documentos apresentados pelos autores, impõe à ela, requerida, suportar os ônus da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação nº 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”
(grifei).

Neste mesmo sentido:

"DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO –
FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA
– RECURSO NÃO PROVIDO
O ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATONEGATIVO QUE DÁ ENSEJO À IMPEDIMENTO, MODIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, RECAI SOBRE O RÉU, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC
. Apelo conhecido e improvido."
(TJDFT - Quarta Turma Cível - Apelação nº 2004.01.1.065476-6 -
Rel. Des. Leila Arlanch
) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

No tocante aos danos morais, importa consignar que a
percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática que é imputada a requerida não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, mesmo porque não
se tratam de meros aborrecimentos as frustações provocadas pelo bloqueio injustificado feito pela requerida, que obrigou, inclusive, o autor, motorista, a ter de buscar novos rumos para poder trabalhar e manter sua sobrevivência.

E o valor arbitrado pela sentença, em R$6.000,00, não demanda alteração, porquanto está em consonância com os fatos, além de não gerar enriquecimento indevido. Lado outro, o valor arbitrado atende ao caráter pedagógico.

Também não comporta alteração o arbitramento da verba honorária em 20%, porquanto atendeu a regra específica. Além do que, se menor fosse, seria alterado, para maior, nesta fase de recurso, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora, ao consignar que a requerida não desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, bem assim, ao reconhecer a existência do ilícito e dos danos morais.

“
Restando evidenciado na liça que houve o indevido bloqueio da entrada do autor e do referido caminhão nos terminais da ré, sendo liberada somente em 28/06/2020, cujo descarregamento foi realizado após o ajuizamento da presente ação.

Entrementes, pelo que consta dos autos, os motivos ensejadores do referido impedimento, não foram regularmente demonstrados pela requerida, a quem compete tal ônus, dada a natureza sancionatória da medida, consistente em restrição ao livre exercício da atividade profissional do autor.

Sobre o tema, colaciono os arestos abaixo:

“RECURSOS INOMINADOS - ALEGAÇÃO DE ATO DISCRIMINATÓRIO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA –
BLOQUEIO LANÇADO SOBRE O NOME DO PROMOVENTE – IMPEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À PROMOVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS PARTES - BLOQUEIO INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE COMETIDA A ENSEJAR O BLOQUEIO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – PREJUÍZO FINANCEIRO AO PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. 1. Não restando comprovado pela empresa ré que o Reclamante tenha praticado qualquer ato ilícito a ensejar o bloqueio de seu CPF para prestação de serviços que se relacionem a promovida, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral. 2.
A restrição implica em evidente prejuízo ao promovente, pois restringe o exercício da profissão, impossibilitando-o de realizar qualquer trabalho relacionado à promovida, inclusive quando contratado por outras empresas para descarregamento nos terminais da promovida. 3. O valor da indenização por dano moral merece a majoração para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e usualmente arbitrado por esta Turma.
4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso do Reclamante parcialmente provido. Recurso da Reclamada improvido. (TJ-MT 10063855720208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)” (grifamos)

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ATO DISCRIMINATÓRIO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA–
BLOQUEIO LANÇADO SOBRE O NOME DO PROMOVENTE – IMPEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO INDEVIDO – TESTEMUNHA QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES INICIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE COMETIDA A ENSEJAR O BLOQUEIO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – PREJUÍZO FINANCEIRO AO PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em falta de interesse de agir quando o consumidor discute restrição irregular de seu nome que vem prejudicando o exercício regular de sua profissão. Não restando comprovado pela promovida que o promovente tenha praticado qualquer ato ilícito a ensejar o bloqueio de seu CPF para prestação de serviços que se relacionem a promovida, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.
A restrição implica em evidente prejuízo ao promovente, pois restringe o exercício da profissão, impossibilitando-o de realizar qualquer trabalho relacionado à promovida, inclusive quando contratado por outras empresas para descarregamento nos terminais da promovida. O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 80114716520148110045 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/03/2019)” (destacamos)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a parte autora logrou êxito em comprovar a conduta irregular cometida pela parte requerida, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.

Em consequência, devida é a condenação da ré no pagamento de danos morais ao primeiro autor, uma vez que configurada a prática de ato indevido pela parte ré, nos termos do artigo 927 do Código Civil, conforme exposto acima.

O direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (
In
“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407).

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu
, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que o abalo moral sofrido pela parte requerente foi resultante da conduta negligente referenciada da parte requerida, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao primeiro demandante.

Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual
"a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado"
(acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado jurisprudencial:

“Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral
,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
(destacamos)

Por fim, calha registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo:

“Superior Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 26/11/2009 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus sucumbenciais.
III - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a conta da citação.
Embargos de Declaração acolhidos, em parte.”
(destaque nosso)

DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial da presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a parte ré a suspender o bloqueio do primeiro requerente Fabio de Moraes (CPF 003.888.701-09) e do veículo que conduz junto à segunda requerente Martelli Transportes Ltda. (Placa QBD 3948 – cavalo), pelos fatos objeto da liça, bem como, a indenizar o primeiro requerente (FABIO DE MORAES), a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, importe a ser pago pela ré ao primeiro demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

(grifo próprio).

Posto isso, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que

julgou procedente
a ação proposta pelos aqui apelados,
condenou
a requerida a suspender o bloqueio do primeiro autor,
Fábio de Moraes – CPF 003.888.701-09
– e do veículo que conduz junto à segunda autora
Martelli Transportes Ltda.
(placa QBD 3948 – cavalo) e a indenizar o autor Fabio, por danos morais, no valor de R$6.000,00, a ser pago de uma só vez e acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros e mora de 1% a.m. a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023